Tribunal: CARF
Processo: 19515.001732/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001732/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.423 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
PROMON ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DESPESAS COM PERDAS
São dedutíveis as despesas com perdas, com amparo no art. 9o da Lei no
9.430/97, pois, embora a atividade de emprestar dinheiro não conste no
contrato social da Recorrente, os empréstimos foram necessários para viabilizar
as atividades contratadas pela Recorrente, para que ela pudesse cumprir
contrato celebrado com a PETROBRÁS, cujas receitas decorrentes desse
contrato foram tributadas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTOS DERIVADOS
Cancelada a exigência de IRPJ, igual sorte caberá à de CSLL, se houver sido
realizada com base nos mesmos elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001732/2010-25
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001732/2010-25

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 02-87.423,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Contra a sociedade acima qualificada foram lançados os Autos de Infração de fls. 738 a
747, que lhe exigem o pagamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), como se vê abaixo:

O lançamento de IRPJ, de que derivam o de CSLL, decorreu da verificação do
cumprimento de obrigações tributárias por parte da interessada, durante a qual se apurou
infração descrita como segue:
Redução indevida do Lucro Real, em virtude da exclusão, não autorizada pela
legislação do imposto de renda, de valores do lucro líquido do exercício.
As operações de Mútuo ou de assumir dividas de terceiros (operação de empréstimo,
crédito) não está prevista na legislação tributária, ou seja artigo 340 e parágrafos do
RIR 99 e artigo 24 § 2° da IN 93/97.
Observa-se ainda que atividade de conceder empréstimo não esta prevista no objeto
social do contribuinte acima identificado.
Portanto a exclusão do lucro real e da base de cálculo da CSLL, utilizada pelo
contribuinte na DIPJ 2006, referente ao ano calendário de 2005, no valor de R$
3.177.474,15, não é dedutível.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 728 a 733 assim detalha do lançamento:
[...]
Foram lavrados os seguintes termos de intimações fiscais, solicitando a apresentação
de documentos, para verificar se o valor de R$ 3.177.474,15, excluído da base de
cálculo do IRPJ e da base de cálculo da CSLL, está de acordo com o previsto na
legislação tributária.
O Autor do feito assinala que o objeto social da interessada seria “a prestação de
serviços de engenharia, arquitetura, construção civil e atividades de desenvolvimento
tecnológico, bem como a participação em outras sociedades”, podendo, para tanto,
“industrializar bens mediante a transformação, beneficiamento e montagem de
produtos, peças e matérias primas, para implantação de instalações e edificações
industriais, praticar operações de compra e venda e de importação e de exportação”.
Informa também que a interessada, com vistas a executar “trabalho [...] para a
REDUC/PETROBRAS — Refinaria de Duque de Caxias — Fase 2”, veio a celebrar
diversos “de empreitada de mão de obra e materiais a preço global” com a sociedade
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001732/2010-25

Sidenge Construção Civil Ltda, CNPJ 00.570.396/0001-02, resumidos no quadro
abaixo:

Transcreve esclarecimentos prestados pela contribuinte:
31/05/10 Ref. Termo de Reintimação Fiscal de 06/05/2010.
― 1. A Sidenge Construção Civil Ltda, não era cliente da Promon, tendo por esta
subcontratada para a execução de serviços compreendidos no escopo do contrato
firmado entre a Petrobras e a Promon, referentes à Refinaria Duque de Caxias.
2. A Sidenge começou, contudo, a ter problemas financeiros, que obrigaram a Promon a
fornecer-lhe recursos de diversas maneiras, inclusive mediante empréstimos, em razão
do que acabou por se tornar credora da Sidenge em R$ 3.177.474,20.‖
07/06/10 Ref. Termo de Reintimação Fiscal de 06/05/2010.
―1- Ao longo da vigência dos contratos — ID-PBC7C-CT-220057, ID-PBC7CCT-
220154, ID-PBC7C-CT-220160, e ID-PBC7C-CT-220180 firmados entre Promon
Engenharia Ltda, denominada Contratante e a Sidenge Construção Civil Ltda,
denominada Contratada, houve dificuldade de gerenciamento da execução dos serviços
prestados por parte da Contratada que com problemas financeiros para a execução dos
serviços contratados não estava honrando seus compromissos.
2- No inicio de 2003, em virtude do inadimplemento da Sidenge a Contratante começou
a efetuar pagamentos relativos às obrigações da Contratada diretamente aos
fornecedores, os quais foram registrados através dos Termos de Reconhecimento de
Pagamento para Fins de Compensação Contratual com quinze aditivos, que montaram
em R$ 1.835.771,48.
3 — Ademais, a Contratante pagou em duplicidade o montante de R$ 543.870,45 quer
seja o faturamento feito diretamente para a Promon, quer seja pelo pagamento ao
fornecedor em virtude da dificuldade financeira da Contratada, perfazendo, assim, um
total de créditos a receber contra a Sidenge no valor de R$ 2.379.641,93, conforme
―Termo de Encerramento de Reconhecimento da Pagamentos para Fins de
Compensação Contratual Firmado entre a Promon Engenharia Ltda e a Sidenge
Construção Civil em 10 de Abril de 2003‖ ora apresentado em 11/05//2010.‖
O Autor do feito acrescenta:
RECURSOS FINANCEIROS FORNECIDOS.
Os recursos financeiros fornecidos pelo contribuinte acima identificado a empresa
Sidenge Construção Civil, foram registrados contabilmente nos anos calendários de
2004 e 2005 no livro razão, conta 1104.5.054 e que demonstramos resumidamente no
quadro a seguir.

Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001732/2010-25

Em 31/12/04 o contribuinte acima identificado constituiu em sua contabilidade a
provisão para devedores duvidosos, na conta do livro razão n° 1109.5.001, no valor de
R$ 6.177.474.15, sendo parte deste valor o crédito com a Sidenge, no valor de R$
3.177.474.15. O valor desta provisão, mais outras despesas não dedutíveis, foi
adicionado ao lucro real, na DIPJ 2005, referente ao ano calendário de 2004, ficha
09A — Demonstração do Lucro Real, linha 03. Despesas Operacionais — Soma
Parcelas Não Dedutíveis, no valor de R$ 13.097.193,18.
Na DIPJ 2.006 retificadora, com data de entrega em 16/07/09 ND 1450316 referentes
ao ano calendário de 2005, na pagina 6, ficha 09A —Demonstração do Lucro Real,
linha 39 outras exclusões, foi excluído do lucro real o valor de R$ 3.177.474,15,
referente a provisão para devedores duvidosos da Sidenge.
O valor de R$ 3.177.474,15 foi utilizado também como exclusão para a apuração da
Base de Calculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido (ficha 17, linha 31)
fazendo parte do valor de R$ 3.477.474,15.
PROCEDIMENTOS JUDICIAIS
O contribuinte acima identificado não apresentou à fiscalização documento do ano
calendário de 2005 de início de procedimento judicial contra o credor para o
recebimento do referido crédito (RIR 99 artigo 340, § 1°, II c). Não apresentou também
a declaração de insolvência emanada pelo poder judiciário no ano calendário de 2005
(RIR 99 artigo 340, § 1o, I).
Apresentou em 18/09/09 o documento descrito no item 8 do protocolo em que o
contribuinte acima identificado requer à 4° Vara Cível da Comarca de Volta Redonda a
Habilitação Retardatária de Crédito na falência de Sidenge Construção Civil Ltda.
(doc.8), pela importância de R$ 3.177.474,20. O pedido foi julgado procedente em
13/08/07, conforme item 9 deste mesmo protocolo.
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Conforme os documentos e os esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, a
origem do crédito a receber no valor de R$ 3.177.474,15, refere-se a operação em que
a Promon, contribuinte acima identificado, assumiu dívidas de responsabilidade da
empresa Sidenge, sua contratada, pagando diretamente aos fornecedores desta
empresa ou fornecendo recursos financeiros registrados como mútuo, sendo que estas
operações para fins de tributação são entendidas como operação de crédito/empréstimo.
DEDUÇÕES PERMITIDAS COM PERDAS DE CRÉDITOS
As deduções com perdas de créditos estão prevista no artigo 340 e 341 do RIR 99 e
normatizados na IN 93 de 24/12/97 nos artigos 24 e 25 [...].
CONCLUSÃO
A legislação fiscal acima reproduzida prevê como dedutível da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL as perdas no recebimento de crédito referente às operações de venda de
bens, a prestação de serviços, a cessão de direitos, a aplicação de recursos financeiros
em operações com títulos e valores mobiliários (artigo 24 § 2° da IN 93/97). As
operações de mútuo ou de assumir dividas de terceiros (operação de empréstimo,
crédito) não está prevista na legislação acima.
Observa-se ainda que atividade de conceder empréstimo não está prevista no objeto
social do contribuinte acima identificado.
Portanto a exclusão do lucro real e da base de cálculo da CSLL, utilizada pelo
contribuinte na DIPJ 2006, referente ao ano calendário de 2005, no valor de R$
3.177.474,15, não é dedutível.
IMPUGNAÇÃO
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001732/2010-25

Ciente em 23 de junho de 2010 (fl. 735), a interessada apresentou, em 20 de julho de
2010, as impugnações de mesmo teor contra os lançamentos de IRPJ e de CSLL de fls.
751 a 760, como segue.
[...]
1. O auto de infração ora impugnado foi lavrado [...] por ter ela excluído da base de
cálculo do imposto, no período-base de 200, a importância de R$3.177.474,90, que lhe
era devida por SIDENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e se tornou incobrável em face
da insolvência da referida empresa.
2. A SIDENGE foi subcontratada pela Impugnante (Anexo I) para execução de serviços
compreendidos no escopo do contrato firmado entre a PETROBRÁS e a Impugnante
(Anexo II).
3. A referida empresa, contudo, começou a ter problemas financeiros, o que obrigou a
Impugnante a renegociar os contratos em andamento (Anexo I) fornecendo-lhe
recursos de diversas maneiras e acabando por se tornar credora da importância de R$
3.177.474,20, conforme reconhecido por ela expressamente no Termo de Encerramento
do Contrato de 04 de outubro de 2004 (Anexo III).
4. A SIDENGE teve a sua falência decretada pelo EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA
4a VARA CÍVEL DE VOLTA REDONDA, deferindo pedido de falência -distribuído em
10 de dezembro de 2003 (doc. 01). A Impugnante habilitou seu crédito na falência (doc.
02 e 03) por sentença que transitou em julgado. A perda por ela sofrida está
evidenciada na sentença que julgou encerrada a falência (doc. 04), onde se declara que
os valores apurados se exauriram no pagamento dos débitos trabalhistas, nada
sobrando para os credores quirografários, como a Impugnante.
5. Ao contrário do que se lê no Termo de Verificação Fiscal, todos os documentos
referidos acima foram apresentados à fiscalização antes da lavratura do auto (doc 05 e
06).
A impugnante recorda o teor da Conclusão do Termo de Verificação Fiscal e prossegue:
7. Como se vê, os Srs. Fiscais Autuantes sustentam que as únicas perdas dedutíveis são
as de créditos originados de receitas operacionais, pois só estas se originam de
atividades compreendidas no objeto social. É difícil imaginar equívoco maior: Se o
parágrafo 2° do artigo 24 da IN 93/97, invocado na passagem acima transcrita,
servisse de supedâneo à autuação, ele conflitaria com o artigo 340 do RIR/99, que não
contém tal limitação, e com o artigo 43 do CTN, por prescrever a tributação de lucros
inexistentes. Mas não é nada disso.
Transcreve o artigo 24 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997 e
comenta:
8. Ora, o parágrafo 2° limita-se a definir o sentido em que apalavra "operação" está
empregada. E tal palavra não aparece no caput, mas nas alíneas "a" e "h" do inciso II
do parágrafo 1°, que reproduzem as alíneas "a" e "b" do inciso II do parágrafo 1° do
artigo 340 do RIR/99. Nada do que se lê no parágrafo 2° serve, pois, para restringir o
âmbito de aplicação do caput.
9. O referido parágrafo 2° conduz a uma conclusão em sentido diametralmente oposto
à sustentada na autuação. Como se verifica pela sua simples leitura, não são apenas as
perdas de créditos oriundos de receitas operacionais, que podem ser deduzidas. São
igualmente dedutíveis perdas como as resultantes de cessões de crédito e de aplicações
financeiras, que nada têm a ver com receitas operacionais.
10. A lei permite a dedução das “perdas no recebimento de créditos decorrentes das
atividades da pessoa jurídica”. A própria lei reconhece que há atividades operacionais
e atividades não operacionais, tributando os resultados de umas e outras. Não há,
portanto, base alguma para a conclusão em que se fundamente a autuação de que
apenas as atividades operacionais estariam abrangidas pelo artigo 340 do RIR/99.
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001732/2010-25

11. Pretender que as perdas no recebimento de créditos contra uma pessoa jurídica que
se tornou insolvente não são dedutíveis, além de, como se viu, conflitar com todas as
disposições legais e regulamentares que regem a hipótese, agride o mais elementar
bom-senso. Se não houvesse a insolvência do devedor, os créditos renderiam e os juros
constituiriam uma receita tributável, tanto quanto as receitas oriundas de atividades
compreendidas no objeto social. Por que então, as perdas no recebimento de crédito
não seriam dedutíveis?
12. Acresce que no presente caso, os- recursos foram concedidos para possibilitar o
cumprimento do contrato entre a Impugnante e a PETROBRÁS, ou seja, para viabilizar
atividades operacionais. Se a Impugnante abandonasse a SIDENGE à sua própria
sorte, não teria como cumprir o contrato com a PETROBRÁS e suas Perdas (e também
as do fisco) seriam muito maiores. A autuação não tem razão nem mesmo ao sustentar
que a perda no recebimento do crédito seria estranha ao seu objeto social.
13. Como se vê, qualquer que seja o ângulo sob o, qual se focalize a questão, estamos
diante de uma autuação inteiramente equivocada.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela improcedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
DESPESAS
São dedutíveis as despesas necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, desde que usuais ou normais no seu tipo de transações,
operações ou atividades.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
LANÇAMENTOS DERIVADOS
Mantida a exigência de IRPJ, igual sorte caberá à de CSLL, se houver sido realizada
com base nos mesmos elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Dos Fatos
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001732/2010-25

Como relatado, o presente processo tem como objeto Auto de Infração lavrado
contra a Recorrente, com vistas à constituição de crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, relativamente ao ano-calendário de 2005,
em face da seguinte constatação: redução indevida do Lucro Real, em virtude da exclusão, não
autorizada pela legislação do imposto de renda, de valores do lucro líquido do exercício.
Segundo a fiscalização, a exclusão efetuada, no valor de R$ 3.177,474,15, não é
dedutível, seja por que operações de mútuo ou de assumir dívidas de terceiros não estão previstas
na legislação tributária (artigo 340 e parágrafos do RIR/99 e art. 24, §2o da IN 93/97), seja por
que a atividade de conceder empréstimo não está prevista no contrato social do contribuinte.
A autuada apresentou defesa, alegando que subcontratou a empresa SIDENGE
com a finalidade de executar serviços previstos no contrato firmado com a PETROBRÁS, e que
a SIDENGE veio a ter problemas administrativos, o que a obrigou a fornecer recursos àquela
empresa para o cumprimento do contrato celebrado com a PETROBRÁS. Em decorrência,
acabou por se tornar credora da importância de R$ 3.177.474,20, conforme reconhecido em
Termo de Encerramento do Contrato.
Noticia que a SIDENGE teve sua falência decretada judicialmente, e que habilitou
em juízo seu crédito, ressaltando que a perda por ela sofrida restou evidenciada na sentença que
julgou encerrada a falência.
Na sequência, sustentou que o art. 9o da Lei 9.430/97 ampara a dedução efetuada,
aduzindo não haver qualquer exigência legal de que as perdas sejam de créditos oriundos de
atividades compreendidas no objeto social ou de créditos produzidos por receitas tributáveis,
podendo as perdas dedutíveis resultar de cessões de direitos e de aplicações de recursos
financeiros, ou seja, de operações que nada têm a ver com o objetivo social e que os valores
devidos (exceto os juros, que existem também no caso da SIDENGE) não resultam de receitas
tributáveis.
Por fim, aduz que os recursos em questão foram repassados a SIDENGE para
viabilizar as atividades contratadas pela Recorrente com a PETROBRÁS, e que diante das
dificuldades financeiras da SIDENGE, a Recorrente passou a administrar a sua folha de
pagamento, inclusive, efetuando os devidos pagamentos aos seus funcionários, bem como os
encargos sociais correspondentes, tudo com o escopo de cumprir o contrato celebrado com
PETROBRÁS, cujas receitas decorrentes desse contrato foram tributadas.
Da análise da Impugnação na DRJ, o Colegiado rejeitou as alegações da defesa,
considerando-a improcedente, para manter o crédito tributário exigido.
Irresignado com a decisão, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário, sem
juntada de novos documentos, renovando seus argumentos e pleito.
Pois bem.
Penso que os argumentos apresentados pela Recorrente devem ser acolhidos, em
face das provas existentes nos autos. Vejamos:
De fato, encontro elementos suficientes de que a Recorrente subcontratou a
empresa SIDENGE (fls. 308 e seguintes), e que tal contratação teve a finalidade de executar
serviços compreendidos no escopo do contrato firmado com Petrobrás (fls. 811 a 861).
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.423 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001732/2010-25

Também encontro provas de repasse dos recursos, sendo inconteste que a
Recorrente é credora da SIDENGE, no valor de R$ 3.177.474,20, conforme Termo de
Encerramento Contratual de fls. 242 a 244 e 260 a 262.
Observe-se que os contratos celebrados entre a Recorrente e a SIDENGE
encontram-se nos autos e dizem respeito à subcontratação de serviços para execução de contrato
mantido pela Recorrente junto à PETROBRÁS (Contrato ID-PBC-7C-CT-220057, fls. 283 e
seguintes), como também que ela habilitou seu crédito em processo judicial de falência (fls.
245/246) e que o Juízo deferiu este e que tal pedido foi deferido pelo Juízo (fls. 247).
Portanto, pela valoração de tais provas, restou comprovado que os recursos foram,
de fato, repassados à SIDENGE para viabilizar as atividades contratadas pela Recorrente com a
Petrobrás e constantes do objeto social da Recorrente, pois a SIDENGE se viu impossibilitada de
continuar a prestação dos serviços subcontratados em razão de dificuldades financeiras.
Então, em face dessas provas, considero dedutíveis as despesas com perdas, com
amparo no art. 9o da Lei no 9.430/97, pois, embora a atividade de emprestar dinheiro não conste
no contrato social da Recorrente, os empréstimos foram necessários para viabilizar as atividades
contratadas pela Recorrente, para que ela pudesse cumprir contrato celebrado com a
PETROBRÁS, cujas receitas decorrentes desse contrato foram tributadas.

Conclusão
Assim, diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, cancelando o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital